Tribunal: TJES
Processo: 5000660-19.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000660-19.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEILA SANTOS CONCEICAO PINHEIRO
RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). PROTESTO DO NOME/CPF DA PARTE RECORRENTE. DÍVIDA QUITADA PELA PARTE AUTORA, BEM COMO AS DESPESAS CARTORÁRIAS. EXIGÊNCIA, PELA REQUERIDA, DO PAGAMENTO NO VALOR DE R$273,07 PARA ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA. AUTORA QUE ACIONOU O PROCON MUNICIPAL (FORMULÁRIO Nº FA 32-007.001.19-001485), PORÉM SEM RESPOSTA. REQUERENTE QUE PAGOU O VALOR EXIGIDO PELA RÉ PARA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA PARA VER SEU NOME ISENTO DE PROTESTO. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, SOB ARGUMENTO DE QUE A AUTORA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA RECORRIDA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DOS VER RECONHECIDO O DANO MATERIAL E MORAL. (4). CONTRARRAZÕES DA RÉ PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME DOCUMENTO ID 1236358 - Pág. 2, A COBRANÇA NO VALOR DE R$273,07 REFERE-SE ÀS DESPESAS QUE A REQUERIDA TEVE COM O PROTESTO, POIS, PARA SE PROTESTAR UM TÍTULO EXISTEM TAXAS A SEREM PAGAS, SENDO QUE, NO CASO DOS AUTOS, ESSAS TAXAS FORAM SUPORTADAS PELO REQUERIDO. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COBRANÇA INDEVIDA, POIS ESSE VALOR TRATA-SE DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS CARTORÁRIAS PAGAS PELA REQUERIDA.
(6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.